Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727785-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA MARIA SILVA DE SOUSA, DON THIAGO PIZZARIA LTDA, REGINALDO DE SOUZA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 163170516) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de ANA MARIA SILVA DE SOUSA, DON THIAGO PIZZARIA LTDA e REGINALDO DE SOUZA LEMOS, indeferiu o pedido de nova realização de pesquisas no sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões (ID 48865513), alega que: 1) a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD ocorreu em 2019; 2) a executada está inadimplente desde 2013, usufrui dos valores creditados e não cumpre suas obrigações legais e contratuais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID 48865515). Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 48946821). Contrarrazões apresentadas (ID 55113027). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 19/03/2024, foi proferida sentença no feito originário, que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC (ID 190425570, autos originais). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator